Tribunal: STF
Processo: RE 1265627
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 37, II, da Constituição Federal e 19 do ADCT.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão cuja ementa transcrevo:
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. CIVIL AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS 06/10/1983. ALEGADO DESRESPEITO AO ESTABELECIDO NO ART. 19 DO ADCT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA MANTER SERVIDORAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL, CONSOLIDAÇÃO DA SITUAÇÃO DAS SERVIDORAS POR LONGO PERÍODO DE TEMPO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO E RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES DO STF E STJ. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . É injusto deixar uma situação ilegal que perdurou por mais de 30 (trinta) anos e só então, sob o fundamento da ilegalidade da contratação, desampare as servidoras que, de boa-fé, confiaram na legalidade da atuação da Administração Pública. 2. ln casu, deve ser aplicada a Teoria do Fato consumado, a qual nasceu de antigos julgados do Supremo Tribunal Federal. os quais chancelava alguns casos formalmente irregulares que perduraram no tempo, os quais criaram uma falsa sensação de estabilidade na relação contratual. 3. A lei é fonte precípua do Direito, mas não a única. Os princípios devem ser também sopesados neste caso concreto, pois de um lado está a legalidade formal, do outro a dignidade da pessoa humana, a segurança jurídica e a boa-fé. 4. Precedentes do STF (RE 442683, Rei. Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 13/12/2005, DJ 24- 03-2006, p. 282-299) e do STJ (EREsp nº 446077 /DF 2004.0127683-8, Rel. Ministro Paulo Medina, S3 - Terceira Seção, j. 10/05/2006, DJ 28/06/2006, p. 224).”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade da aplicação dos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. ASCENSÃO FUNCIONAL. ATO DO GOVERNADOR PRATICADO ANTES DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Servidores do antigo Território do Amapá tiveram sua ascensão funcional determinada por ato administrativo editado antes do julgamento da Medida Cautelar na ADI 837/DF. 2. A invalidação da ascensão em cargo público ocorrida há anos pode, presentes determinadas condições, frustrar expectativas legítimas criadas pelo ato estatal pretérito, causando forte abalo à segurança jurídica. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, com excepcional atribuição de efeitos modificativos, a fim de prover o agravo interno, de modo a dar provimento ao recurso extraordinário” (RE 885474 AgR-ED, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 25.10.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 12.11.2019 PUBLIC 18.11.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVIMENTO DERIVADO. SUBSISTÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. O Supremo Tribunal Federal, em algumas oportunidades, e sempre ponderando as particularidades de cada caso, já reconheceu a subsistência dos atos administrativos de provimento derivado de cargos públicos aperfeiçoados antes da pacificação da matéria neste Tribunal, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Precedentes. 2. O princípio da segurança jurídica, em um enfoque objetivo, veda a retroação da lei, tutelando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Em sua perspectiva subjetiva, a segurança jurídica protege a confiança legítima, procurando preservar fatos pretéritos de eventuais modificações na interpretação jurídica, bem como resguardando efeitos jurídicos de atos considerados inválidos por qualquer razão. Em última análise, o princípio da confiança legítima destina-se precipuamente a proteger expectativas legitimamente criadas em indivíduos por atos estatais. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF) 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 861595 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27.4.2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 21.5.2018 PUBLIC 22.5.2018). 
    “DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, II, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EMPREGADA ADMITIDA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA NO ANO DE 1991. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. MATÉRIA CONTROVERTIDA À ÉPOCA DA ADMISSÃO. PRESERVAÇÃO DO ATO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1195185 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 24.6.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31.7.2019 PUBLIC 01.8.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO INTERNO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No recurso extraordinário a parte não indicou o permissivo constitucional autorizador da interposição do apelo extremo. Incide, no caso, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. A Carta da República de 1988 instituiu o concurso público como forma de investidura em cargo ou emprego público (CF, art. 37, II), entretanto, o STF, no julgamento da ADI 837-4, declarou a inconstitucionalidade das formas de provimento derivado representadas pela ascensão ou acesso, transferência e aproveitamento no tocante a cargos ou empregos públicos, com efeito ex nunc. 3. Com fundamento neste entendimento e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, o Tribunal, no RE 442.683/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 24.3.2003, assentou a subsistência dos atos de provimento derivados de cargos públicos ocorridos anteriormente à pacificação da matéria no Supremo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 684162 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 25.11.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 07.12.2016 PUBLIC 09.12.2016). 
    Compreensão diversa do Tribunal de origem, acerca da existência de peculiaridades do caso concreto que autorizam a aplicação dos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência de pedido formulado em ação civil pública quanto à nulidade de contratação e demissão de servidoras contratadas sem concurso público. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 37, inciso II, da Constituição Federal e 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Aponta burla à regra constitucional do concurso público, indicando precedentes do Supremo. 2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, consideradas as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Colho do pronunciamento recorrido o seguinte trecho: 26. Logo, se as relações jurídicas encontram proteção formal na coisa julgada, as relações que envolvem atos da Administração podem ser amparadas pela Teoria do Fato Consumado, pois é indevido desamparar aqueles que confiaram nas relações constituídas sob o manto protetor da própria Administração Pública. Ademais, o legislador constituinte não previu expressamente se esses servidores deveriam ser exonerados quando da promulgação da Constituição Federal de 1988, acarretando a continuidade da prestação de serviços. 27. A dispensa sumária não é medida de justiça, pois viola o princípio da dignidade da pessoa humana e ignora a boa-fé das apeladas, ou seja, a dispensa com a alegação de ser ilegal a contratação, vai de encontro com a situação duradoura da contratação e da qual se aproveitou a própria Administração Pública, prevalecendo o bom senso. 28. Dessa forma, não importa se a manutenção da situação funcional das recorridas se deu por desconhecimento da lei, por inércia da Administração Pública ou por errônea interpretação das regras de transição estabelecidas no ADCT, pois de fato, houve a consolidação da situação em razão do transcurso de mais de 30 (trinta) anos desde as contratações em questão, sem sintomas de fraude. O Colegiado de origem julgou improcedente o pedido de demissão das servidoras contratadas, respectivamente, em 1983 e 1988, assentando a legalidade das contratações realizadas em 1983 e 1988. As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, chegar-se a viabilidade do recurso. 
    [...] 3. Nego seguimento ao extraordinário. (RE 1246656, Relator(a): Min. Marco Aurélio, julgado em 09.3.2020, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11.3.2020 PUBLIC 12.3.2020).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora